Tribunal: TJES
Processo: 5001063-55.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001063-55.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLIVIA DA PENHA NOSSA BITTI

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante. O recurso buscava reformar a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de lançamento tributário referente ao IPTU, proposta contra o Município de Aracruz, e que majorou os honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo com o desprovimento do recurso; (ii) determinar se houve a alegada violação e omissão em relação ao art. 3º do CTN e ao art. 223, caput, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admissíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. Não há contradição na majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o desprovimento do recurso de apelação justifica a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração em favor da parte vencedora.

5. No tocante à suposta violação ao art. 3º do CTN, a parte embargante sequer fundamenta em que consistiria tal violação, ao passo que não subsiste sequer a análise, nesta via, acerca da violação alegada que não foi minimamente apontada.

6. A questão relativa à aplicação do art. 223, caput, do CPC, foi suficientemente enfrentada no acórdão, não havendo omissão a ser suprida.

7. Especificamente em relação à alegação da parte embargante com relação à ausência de impugnação do laudo apresentado nos autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004950-81.2022.8.08.0000 - e firmando a sua fundamentação quanto à suposta violação do art. 223, caput, do CPC -, verifica-se que o voto condutor destacou justamente a emenda do julgamento da apelação cível em comento, oportunidade na qual este órgão colegiado, ao apreciar a questão, já havia sedimentado que o laudo de avaliação particular e a simples discrepância de avaliação apresentada não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade do ato administrativo de avaliação do imóvel e, ainda, que “ônus da comprovação da adequação dos parâmetros adotados para fixação da base de cálculo não compete ao ente tributante”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais é cabível quando o recurso de apelação é desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

2. O recurso de embargos de declaração não é via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou promover reexame de provas já analisadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, § 11, e 223; CTN, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 00041581220188080021, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 07.06.2022; TJ-ES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 00203983920158080035, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
OLIVIA DA PENHA NOSSA BITTI
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante com intuito de reformar a sentença a quo, que, em sede de “AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO” proposta em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, julgou improcedente o pleito autoral que pretendia a anulação dos débitos fiscais de IPTU lançados em desfavor da parte requerente.

Em sua peça recursal, o embargante sustenta a ocorrência de violação da legislação infraconstitucional (art. 223, caput, do CPC e art. 3º do CTN) e de contradição entre trecho presente em precedente citado no voto condutor com o dispositivo final que majorou os honorários advocatícios, ante o desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
no ID n. 10396976, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
OLIVIA DA PENHA NOSSA BITTI
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante com intuito de reformar a sentença a quo, que, em sede de “AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO” proposta em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, julgou improcedente o pleito autoral que pretendia a anulação dos débitos fiscais de IPTU lançados em desfavor da parte requerente.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PRODUZIDO UNILATERALMENTE. ATO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO. LAUDO PARTICULAR. CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS EM JUÍZO. EQUÍVOCO NA FORMA E NO CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. IMPUTAÇÃO À CONTRIBUINTE ( CPC, ART. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1)
Ao contrário do alegado pela parte ora Recorrente, gozando o ato administrativo de avaliação do imóvel, e o conseguinte lançamento do tributo, de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, não pode ser simplesmente afastado, sob a alegação de que não foram observados elementos concretos que demonstrassem a forma como o réu estabelecera o valor venal do imóvel, notadamente diante da ausência de qualquer outro laudo oficial a infirmá-lo, não servindo para tal desiderato o laudo de avaliação particular e a simples discrepância de avaliação apresentada.

2)
O ônus da comprovação da adequação dos parâmetros adotados para fixação da base de cálculo não compete ao ente tributante, na medida em que, enquanto Fazenda Pública, seus atos gozam de presunção de legitimidade.

3)
O ato administrativo de avaliação do imóvel e o conseguinte lançamento do tributo com base no valor venal do bem, conquanto revestidos de presunção de legitimidade, frise-se, de natureza relativa, não são impassíveis de infirmação. Ao contrário, podem ser desqualificados através de prova substanciosa em sentido contrário. Entretanto, tal situação não se verifica na espécie, uma vez que não houvera sequer pedido por parte da autora quanto à elaboração do competente laudo pericial oficial, o qual poderia infirmar o lançamento, e o laudo colacionado, mesmo enquanto dissonante quanto ao valor, sem apontar qualquer equívoco quanto à forma e à composição da base de cálculo arrostada, não goza da mesma presunção, devendo-se dar preferência, destarte, à avaliação emanada pela Administração. Conforme bem pontuado pela instância primeva, “a despeito de provocada a produzir provas suplementares, não produziu prova capaz de amparar a sua afirmação”, ao passo que, “nesse impasse, prevalece a presunção de legalidade que milita em prol do decreto municipal que atualizou a base de cálculo segundo o IPCA-E acumulado no exercício anterior”.

4)
Conforme bem observado pela instância primeva, “a requerente impugnou o valor venal atribuído ao imóvel pelo Município, o qual fora adquirido por herança e, posteriormente, dividido entre os herdeiros, dentre eles, a autora OLIVIA DA PENHA NOSSA BITTI e IVANETE BITTI CARRATERO”, tendo a Sra. IVANETE BITTI CARRATERO ajuizou ação idêntica à presente que, inclusive, fora alvo de apreciação por esta e. Terceira Câmara Cível, tendo negado provimento ao recurso, por unanimidade de votos, mantendo a sentença de improcedência.

5)

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.

Em sua peça recursal, o embargante sustenta a ocorrência de violação da legislação infraconstitucional (art. 223, caput, do CPC e art. 3º do CTN) e de contradição entre trecho presente em precedente citado no voto condutor com o dispositivo final que majorou os honorários advocatícios, ante o desprovimento do recurso.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

“
In casu”
, noto que o embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Ressalta-se que o acórdão impugnado enfrentou pontualmente e com clareza a questão suscitada pelo embargante –
relativa ao valor venal do imóvel para cálculo do IPTU
–
conforme se depreende do elucidativo trecho, que transcrevo a seguir, do voto exarado neste caderno processual
).

Vejamos:

Ao contrário do alegado pela parte ora Recorrente, gozando o ato administrativo de avaliação do imóvel, e o conseguinte lançamento do tributo, de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, não pode ser simplesmente afastado, sob a alegação de que não foram observados elementos concretos que demonstrassem a forma como o réu estabelecerá o valor venal do imóvel, notadamente diante da ausência de qualquer outro laudo oficial a infirmá-lo, não servindo para tal desiderato o laudo de avaliação particular e a simples discrepância de avaliação apresentada.

Nada obstante, o ônus da comprovação da adequação dos parâmetros adotados para fixação da base de cálculo não compete ao ente tributante, na medida em que, enquanto Fazenda Pública, seus atos gozam de presunção de legitimidade.

Nesse contexto, sobeja ressaltar, ainda, que o ato administrativo de avaliação do imóvel e o consequente lançamento do tributo com base no valor venal do bem, conquanto revestidos de presunção de legitimidade, frise-se, de natureza relativa, não são impassíveis de infirmação. Ao contrário, podem ser desqualificados através de prova substanciosa em sentido contrário.

Entretanto, tal situação não se verifica na espécie, uma vez que não houvera sequer pedido por parte da autora quanto à elaboração do competente laudo pericial oficial, o qual poderia infirmar o lançamento, e o laudo colacionado, mesmo enquanto dissonante quanto ao valor, sem apontar qualquer equívoco quanto à forma e à composição da base de cálculo arrostada, não goza da mesma presunção, devendo-se dar preferência, destarte, à avaliação emanada pela Administração.

Especificamente em relação à alegação da parte embargante com relação à ausência de impugnação do laudo apresentado nos autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004950-81.2022.8.08.0000 - e firmando a sua fundamentação quanto à suposta violação do art. 223, caput, do CPC -, anoto que o voto condutor destacou justamente a emenda do julgamento da apelação cível em comento, oportunidade na qual este órgão colegiado, ao apreciar a questão, já havia sedimentado que o laudo de avaliação particular e a simples discrepância de avaliação apresentada não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade do ato administrativo de avaliação do imóvel e, ainda, que “ônus da comprovação da adequação dos parâmetros adotados para fixação da base de cálculo não compete ao ente tributante”.

No tocante à suposta violação ao art. 3º do CTN, a parte embargante sequer fundamenta em que consistiria tal violação, ao passo que não subsiste sequer a análise, nesta via, acerca da violação alegada que não foi minimamente apontada.

Por derradeiro, quanto à alegação de contradição entre um trecho presente em precedente citado no voto condutor e o dispositivo do v. acórdão ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, parece-me, em verdade, que a parte ora embargante confunde os honorários advocatícios sucumbencias já fixados em sentença com a majoração dos honorários prevista no §11 do art. 85 do Diploma Processual Civil.

Isso porque, no trecho do precedente destacado pela ora embargante, verifica-se que, naquele caso analisado pelo TJ-RS, os honorários foram reduzidos a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa ao sopesar o tempo de tramitação da demanda e a ausência de dilação probatória no curso da ação, o que assemelha-se ao caso concreto senão fosse por um único detalhe: naquele caso analisado pelo TJ-RS (precedente citado no voto condutor), o apelo foi parcialmente provido, ao passo que, no presente caso, o apelo interposto pela ora embargante foi desprovido, incidindo, portanto, a aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

Anoto ainda que o percentual fixado na sentença objurgada foi o mínimo previsto (10%), na mesma forma que ocorreu no precedente citado, após a reforma pelo TJ-RS. Entretanto, como visto, no presente caso, a parte apelante não logrou qualquer êxito em seu recurso, ao passo que o desprovimento de seu recurso de apelação cível enseja a majoração dos honorários advocatícios sucumbencias devidos à parte adversa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC. Evidenciada, assim, a confusão que a parte ora embargante parece ter realizado ao tentar encontrar a suposta contradição.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade aos seguintes preceitos normativos: art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
OLIVIA DA PENHA NOSSA BITTI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar